Tribunal: TJES
Processo: 5005310-66.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005310-66.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LEAL RODRIGUES
RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5005310-66.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LEAL RODRIGUES

RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA SANTOS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA -RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE O PEDIDO INICIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

O recorrente fundamenta suas razões em provas que somente vieram aos autos junto com a peça recursal.

Destaco que o recurso apenas devolve a apreciação da matéria já aventada na primeira instância e decidida pelo magistrado de primeiro grau, conforme ensina o princípio da devolutividade recursal. Desta feita, não se permite inovação em sede recursal. Vejamos jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença que condenou a ré a devolver, em dobro, a quantia cobrada a título de tarifa de registro de contrato (R$ 60,46) e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. Recurso da ré, em que alega, exclusivamente, sua ilegitimidade passiva, pois não teria firmado o contrato de financiamento com o autor.
Matéria alegada na apelação e não suscitada na fase de conhecimento. Inovação recursal. Vedação pelo ordenamento jurídico, no art. 336 do CPC. Princípio da concentração da defesa.
Recurso não conhecido. (TJRJ; APL 0002627-12.2018.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 25/04/2019; Pág. 657)

Destarte, a produção de provas após a sentença, sem justo motivo, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras no momento oportuno. Assim, cumpre ao juízo ad quem se limitar ao que possuía o julgador a quo à época da decisão hostilizada, mostrando-se inviável proceder-se a uma instrução em sede recursal, mormente em se tratando de provas preexistentes à sentença.

Por tudo acima exposto e considerando que o recurso inominado foi basicamente fundamentado nos documentos juntados com referida peça processual, deixo de analisar as provas novas.

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, ressalto que o fato de a parte ter sua tese rejeitada, em casos que sua pretensão não seja eivada de teratologia, não pode ensejar, por si só, a aplicação das penalidades atinentes à litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.